Tribunal: TJDFT
Processo: 0717810-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0717810-38.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: PABLO DE OLIVEIRA PEREIRA 11677811714 RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Santander Brasil S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília (Id 180062223 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em desfavor de Pablo de Oliveira Pereira, processo n. 0708212-96.2020.8.07.0001, desconstituiu a penhora sobre veículo e indeferiu a expedição de ofício a instituições financeiras, nos seguintes termos: Proceda-se à desconstituição da penhora de ID 151273213, bem como às demais restrições, tendo em vista que o veículo não foi encontrado e que o bem não é suficiente para a quitação do débito. Requer a parte exequente a expedição de ofício às instituições financeiras por ele indicadas para que informem eventual crédito em favor do executado e, por conseguinte, efetuem a penhora. A parte credora não apresentou qualquer elemento evidenciando que a parte devedora possua previdência provada ou capitalização. Trata-se de ônus da credora empreender os meios necessários para localização de bens do devedor, a invocação do art. 139 do CPC e a atipicidade de suas medidas, não são suficientes para o deferimento do pedido pois, caso contrário, todo e qualquer pedido deveria ser deferido, o que sobrecarregaria demasiadamente os trabalhos do cartório e, consequentemente, a prestação jurisdicional a todos os jurisdicionados. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APLICAÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. OFÍCIO. FINTECHS. LOCALIZAÇÃO DE BENS DA DEVEDORA. NÃO CABIMENTO. 1. Conforme diretrizes do Banco Central do Brasil, "Fintechs são empresas que introduzem inovações nos mercados financeiros por meio do uso intenso de tecnologia, com potencial para criar novos modelos de negócios. Atuam por meio de plataformas online e oferecem serviços digitais inovadores relacionados ao setor". 2. O CPC/2015 estabelece o princípio da cooperação entre as partes do processo em busca da razoável duração do processo e de sua efetividade. Assim, não basta a prolação de decisão de mérito, mas a sua total finalização, com o cumprimento de obrigação eventualmente imposta ou existente (art. 6o, CPC/15). Todavia, é vedado ao Judiciário deferir requerimentos, sem que a parte credora justifique de forma plausível e indique, minimamente, a perspectiva de êxito que autorize a atuação excepcional do Poder Judiciário em realizar diligências, em tese, de responsabilidade da parte exequente. 3. Na hipótese recursal, a parte credora não apresentou, ao menos indícios, que a devedora realize movimentação financeiras nas indicadas FINTECHS, o que impõe o indeferimento do pedido de expedição de ofícios a elas, as quais foram escolhidas aleatoriamente, dentre um universo de mais de 200 (duzentas). 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1281977, 07121604920208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Relator Designado: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 25/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, O TJDFT tem decidido, de forma reiterada, pela impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadorias, pensões, pecúlios e montepios. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Remeta-se o processo ao arquivo provisório, até 20/09/2027, a fim de que se aguarde o transcurso do prazo prescricional, facultando-se o desarquivamento para prosseguimento do cumprimento de sentença a qualquer tempo, se forem encontrados bens penhoráveis. A Secretaria deverá anotar a nova data de transcurso do prazo prescricional, uma vez que o exequente abriu mão do prazo de suspensão do art. 921, III. A exequente opôs embargos de declaração (Id 179995465 do processo de referência), que foram rejeitados ao Id 181252684 do processo de referência. Em razões recursais (Id 58671130), a agravante conta buscar o ressarcimento de montante superior a cento e quinze mil reais, decorrentes de recebimento fraudulento de valores pela parte agravada. Diz que as pesquisas de bens até então realizadas culminaram tão somente no bloqueio de R$ 526,58 via SisbaJud e na penhora do veículo Peugeot/206 14 Presen FX 2006/2007 via RenaJud. Narra ter requerido a expedição de mandado de avaliação do veículo, a qual, apesar de deferida, ainda não foi efetivada; e, posteriormente, em razão da evidente insuficiência da penhora do bem móvel para a integral satisfação da dívida, pleiteou a expedição de ofício a instituições bancárias a fim de localizar valores eventualmente depositados em fundo de previdência privada ou títulos de capitalização. Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, que indevidamente determinou a desconstituição da penhora do veículo e indeferiu a expedição de ofício aos bancos aos argumentos de que i) o bem móvel não teria sido encontrado, ii) seu valor seria insuficiente à satisfação do débito, iii) não há elemento que evidencie possuir a parte agravada previdência privada ou título de capitalização; e iv) a jurisprudência deste e. Tribunal entende impenhorável os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadorias, pensões, pecúlios e montepios. Em relação à desconstituição da penhora do veículo, frisa que sequer foi empreendida a busca por ele. Ressalta que o simples fato do seu valor não ser o bastante para saldar a dívida não significa que a penhora deva ser desconstituída. Elucida ter a decisão de Id 172683286 do processo de referência deferido a expedição de carta precatória de avaliação e intimação do veículo penhorado para o novo endereço informado pelo agravante. Frisa que a carta precatória sequer foi expedida, de modo que não procede a fundamentação de que o veículo não foi encontrado, porque ainda não foi procurado. Salienta que, ainda que não localizado o veículo, tal motivo não constituiria óbice à penhora. Conclui que o valor do veículo contribuiria para a quitação, ainda que parcial, da dívida. Assevera inexistir vedação legal à penhora de bem com baixo valor de mercado. Colaciona ementas desta e. 1a Turma Cível que entende abonar sua tese. Requer a reforma da decisão agravada que desconstituiu a penhora sobre o bem para que seja restabelecida a penhora sobre o veículo Peugeot/206 14 Presen FX, 2006/2007. Entende possível sejam oficiadas as instituições financeiras a fim de averiguar a existência de valores oriundos de previdência privada e títulos de capitalização, pois a impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC não os abarca. Colaciona ementas que corroboram suas alegações. Requer a antecipação da tutela recursal, porque presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, para que seja imediatamente: a) restabelecida a penhora sobre o veículo Peugeot/206 14 Presen FX, 2006/2007; e b) expedido ofício ao i) Banco do Brasil S.A; ii) Banco Santander S.A; iii) Bco Modal; iv) Caixa Econômica Federal S.A; v) Bando C6 S.A; vi) Banco Pan S.A; vii) Itaú Unibanco S.A; viii) Ame Digital Brasil IP LTDA ix) Picpay Instituição de Pagamento S.A. x) Nu Pagamentos S.A, para que informem a existência de quaisquer serviços de previdência privada e capitalização que estejam ativos, em nome do agravado Pablo de Oliveira Pereira 11677811714 (CNPJ n.o 11.685.247/0001-05) e seu beneficiário final Pablo de Oliveira Pereira. Ao final, pede: Diante de todo o exposto, requer-se à D. Relatoria a concessão do efeito ativo acima pugnado, a fim de que sejam deferidos os pedidos realizados, em vista do cristalino direito do Agravante. Quanto ao mérito recursal, requer seja o presente recurso recebido e INTEGRALMENTE PROVIDO, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada, restabelecendo a penhora do veículo de titularidade do Agravado e deferindo a expedição de ofícios às instituições bancárias. Preparo regular (Id 58671132). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. 1. Da penhora sobre o veículo Peugeot/206 14 Presen FX 2006/2007 A instituição financeira recorrente busca restabelecer a penhora do veículo Peugeot/206 14 Presen FX 2006/2007, alegando que o veículo não foi encontrado porque a carta precatória sequer foi expedida; que, ainda que não localizado o veículo, tal motivo não constituiria óbice à penhora; e que o valor do veículo contribuiria para a quitação, ainda que parcial, da dívida. Com razão o recorrente. De fato, verifico que a anterior decisão de Id 172683286 do processo de referência determinou a expedição de carta precatória de avaliação e intimação do veículo penhorado para o endereço informado na petição de Id 172553931. Não há, todavia, qualquer informação de que a determinação judicial tenha sido efetivada. Posteriormente, o exequente requereu a expedição de ofício para diversas instituições financeiras a fim de averiguar a existência de eventuais serviços de previdência privada e capitalização (Id 179995473 do processo de referência), ao que sobreveio a decisão agravada, não só indeferindo a expedição de ofício pleiteada, mas também desconstituindo a penhora sobre o veículo ao argumento de que “o veículo não foi encontrado e que o bem não é suficiente para a quitação do débito” (Id 180062223 do processo de referência). Pois bem. Como mencionado, é evidente ser merecedora de reforma a decisão agravada ao desconstituir a penhora sobre o veículo ao argumento de que ele não foi localizado quando sequer foi cumprida a anterior decisão judicial de Id 172683286 do processo de referência que determinou a expedição de carta precatória de avaliação e intimação do veículo penhorado para o novo endereço informado pelo exequente. Ora, não há como se considerar não localizado o bem móvel quando sequer há informação de terem sido empreendidas as diligências anteriormente determinadas pelo juízo. Sem a expedição da carta precatória no endereço apontado, não há como se considerar não encontrado o bem. Outrossim, ainda que não localizado, possível seria a manutenção da restrição judicial sobre ele, conforme entendimento firme deste e. Tribunal de Justiça. Ademais, o tão só fato de ser o veículo insuficiente para saldar a totalidade da dívida não constitui fundamento idôneo para desconstituir a penhora sobre o bem. É certo tramitar o processo de execução no interesse da parte exequente, em conformidade com o art. 797, caput, do CPC, a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior concretização da penhora anteriormente determinada no cumprimento de sentença, indevidamente desconstituída. O interesse do credor é a satisfação integral do crédito excutido no menor tempo possível. A desconstituição da penhora regularmente efetivada favorecerá eventual ocultação ou alienação do bem em prejuízo não apenas do credor/exequente, mas também da jurisdição. O cumprimento de sentença permanecerá ativo por tempo indefinido e sem resolução, porque não se assegurou a efetividade à própria decisão, que anteriormente deferiu a penhora do bem móvel de fácil locomoção. Os sistemas eletrônicos disponibilizados aos magistrados para cooperação com as partes nos feitos em tramitação foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF, e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, exercida em monopólio estatal em substituição à atuação das partes litigantes na resolução integral do litígio, inclusive a satisfação do direito reconhecido. Nessa ordem de ideias, conveniente frisar que os sistemas informatizados de dados (RenaJud, SisbaJud e outros) foram criados como meios a serem empregados pelo juízo a viabilizar efetiva cooperação equidistante com as partes na satisfação do crédito perseguido em execuções judiciais sem descuidar do processamento pelo meio menos oneroso. A título de ilustração, colhem-se julgados deste e. Tribunal de Justiça, sobre a questão: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CONSTRIÇÃO JUNTO AO DETRAN. BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO VIA RENAJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. Não se logrando localizar o veículo para cumprimento do mandado de remoção e avaliação, afigura-se possível o bloqueio de circulação do bem, via sistema RENAJUD, a fim de assegurar-se a efetivação da penhora. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1135422, 07137659820188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no PJe: 9/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISA DE BENS. BACENJUD, RENAJUD E INFOSEG. REITERAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. DECURSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Admite-se a reiteração de pesquisas de bens via BACENJUD, RENAJUD E INFOSEG caso se comprove a modificação da situação econômica do executado ou após o decurso de prazo razoável desde as últimas buscas. 2. Decorrido tempo razoável entre a última pesquisa via BANCEJUD e o novo pedido de realização, vislumbra-se possível a alteração da condição financeira do devedor, o que justifica tal medida. Precedentes do STJ. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1303739, 07404438220208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMAS JUDICIARIOS. BACENJUD. RENAJUD. PRINCIPIO DA COOPERACAO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISAO REFORMADA. 1. Sistemas tais como BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG foram criados com o intuito de maior integracao das informacoes e agilidade nas demandas. Nao parece razoavel decisao que nega a consulta a tais sistemas. 2. No caso em analise, decorridos dez meses da ultima consulta realizada, fere o principio da cooperacao e da busca pela solucao mais celere da execucao, a negativa de consulta nos sistemas judiciarios. 3.Recurso conhecido e provido. Decisao reformada. (Acordao 950796, 2015.00.2.033043-9, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a TURMA CIVEL, Data de Julgamento: 22/06/2016, Publicado no DJe: 01/07/2016. Pag.: 77-87) (grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESTRIÇÃO VEÍCULO. SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. 1. O RENAJUD é um sistema on line de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça, interligando o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito. Trata-se de ferramenta eletrônica para consultas e envio, em tempo real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores, de ordens judiciais de restrições de veículos. 2. A utilização do sistema RENAJUD para a localização de veículos automotores pertencentes ao devedor e respectiva restrição de transferência atende aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. 3. Agravo regimental não provido. (Acórdão 755539, 20140020003594AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2014, publicado no DJE: 3/2/2014. Pág.: 75) No caso concreto, a desconstituição da penhora sobre o veículo inegavelmente inviabilizará o desfecho do cumprimento de sentença. Razoável é a manutenção da penhora do veículo em questão, qual seja, do Peugeot/206 14 Presen FX 2006/2007, porque se trata de providência que desestimula a criação de embaraços pelo devedor para evitar o acatamento voluntário à ordem judicial, mediante ocultação do bem móvel de fácil locomoção ou transferência para terceiro. A medida solicitada pela parte exequente consiste em meio idôneo para buscar a satisfação do cumprimento de sentença e a dar conhecimento a autoridades administrativas sobre a restrição à circulação do automóvel, de modo a viabilizar o célere cumprimento da penhora e entrega ao credor/exequente em depósito, consoante o art. 840, § 1o, do CPC. A penhora e o registro da restrição à circulação (bloqueio) e transferência do bem no sistema RenaJud permitem também cientificar terceiros sobre a existência da constrição judicial sobre o bem em garantia constituída em favor do credor/exequente no processo de execução para satisfação do crédito exigido. Desse modo, evita-se a indevida transmissão de propriedade de má-fé pelo executado e obsta-se a proteção à boa-fé do terceiro em detrimento do interesse do exequente/credor, porque simples ao sistema nacional de gravames será suficiente para ciência da restrição ao domínio do bem. Evidente que a providência se insere no rol daquelas passíveis de serem determinadas pelo magistrado na condução do processo, nos termos do art. 139, IV, do CPC: determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. A medida requerida pelo agravante, portanto, se destina a conferir efetividade ao feito executivo mediante restabelecimento da restrição sobre o bem. Desse modo, a diligência poderá ser cumprida com maior possibilidade de êxito pelo oficial de justiça, quando se dirigir ao endereço residencial do executado para a realização do ato de constrição judicial, porque será informado e ficará ciente da restrição registrada no sistema. Colhe-se da decisão agravada que o indeferimento foi também motivado em razão da ausência de apresentação da localização do veículo, entendendo o juízo de referência que a o exequente sequer apresentou prova da localização. Contudo, como já mencionado, não há que se falar em não localização do bem, posto que a carta precatória que deveria localizá-lo sequer foi expedida. Ademais, tem entendido esta e. 1a Turma Cível pela possibilidade de restrição mesmo nos casos em que o bem não for localizado, a fim de se preservar o princípio da satisfação do credor. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS. CENSEC. INCABÍVEL. RENAJUD. RESTRIÇÃO A VEÍCULO. LANÇAMENTO DEVIDO. PRINCÍPIO DA SATISFAÇÃO DO CREDOR. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. "A CENSEC não é, em si, repositório de dados relativos a registro de bens, embora seja possível sua localização a partir das informações contidas nos documentos. A busca de documentos lavrados em cartórios extrajudiciais poderá ser feita diretamente pela parte credora sem a atuação do Poder Judiciário, de modo que não há justificativa plausível para o requerimento formulado pela exequente". (Acórdão 1631591, 07208855620228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 31/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Encontrado veículo em nome da agravada por meio do sistema RENAJUD, é imperioso o lançamento de ordem de restrição ao bem, impedindo a mudança da propriedade do veículo a fim de se garantir maior efetividade ao processo executivo diante da possibilidade de sua penhora e alienação futura. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte. (Acórdão 1664794, 07327767420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 28/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em consideração aos fatos e documentos apresentados na perspectiva da busca pela efetiva satisfação do crédito amparado por título executivo judicial, a cooperação requerida ao órgão judicial pelo exequente é proveitosa e eficaz para que seja efetivada a apreensão do bem. Demonstrada está, portanto, a probabilidade do direito alegado e a possibilidade de provimento do recurso, para determinar seja restabelecida a penhora sobre o veículo Peugeot/206 14 Presen FX 2006/2007. 2. Da expedição de ofício a instituições financeiras Conforme relatado, a agravante pretende o deferimento da expedição de ofício a diversas instituições financeiras para localização de eventual plano de previdência privada ou fundos de capitalização em nome da parte agravada. Com razão a agravante. De fato, a execução se processa no interesse do exequente, em conformidade com a previsão do art. 797, caput, do CPC, porque o processo instaurado tem por escopo exigir do executado que satisfaça a obrigação materializada no título executivo de que é titular do direito nele estampado. Assim diz o artigo: Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. É cediço incumbir ao exequente a indicação de bens passíveis de penhora sempre que for possível, em conformidade com a previsão do art. 524, inc. VII, do CPC (Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: (...) VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível.). Por essa razão, cabe-lhe promover diligências para localização, seja diretamente, seja mediante a cooperação do Poder Judiciário, ordinária ou excepcionalmente. A razoável duração do processo e dos meios assecuratórios da celeridade de sua tramitação é direito fundamental explícito estabelecido pelo art. 5o, inc. LXXVIII da CF, aplicado não apenas ao reconhecimento do direito, mas também a sua satisfação, consoante a previsão do art. 4o do CPC (Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.). Como solução de mérito justa e efetiva, a razoável duração do processo, é situação alcançável pela cooperação de todos que nele atuam, de acordo com o art. 6o do CPC (Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.). A atividade cooperativa se materializa, na satisfação do direito reconhecido, por exemplo, na realização da pesquisa de ativos financeiros em nome do executado pelo juízo por intermédio do sistema SisbaJud a requerimento do exequente, conforme a disposição do art. 854, caput, do CPC, ou na intimação do executado pelo juízo para indicar bens passíveis de penhora, de acordo com o estatuído no art. 774, inc. V, do CPC. Veja-se: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: (...) V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. Assim, esgotadas as possibilidades de localização de bens penhoráveis, inclusive com a cooperação do juízo, a parte exequente pleiteou a expedição de ofício a diversas instituições financeiras para localização de eventual plano de previdência privada ou fundos de capitalização em nome da parte agravada, mas o requerimento foi indeferido. Na decisão agravada, destacou o magistrado não haver indício de existência de previdência privada ou de fundos de capitalização em nome do agravado, bem como se tratar de verba impenhorável. Por tais razões, considerou desnecessária a expedição de ofício às instituições indicadas pela exequente para tentativa de localização de bens da devedora. Ora, a valoração feita pelo juízo se mostra açodada, a um, porque tais providências não poderiam ser adotadas de forma autônoma pela própria parte, carecendo, para tanto, da correspondente intervenção judicial, a dois, porque, sem a informação de o devedor ter dinheiro investido nesse tipo de aplicação, não há possibilidade de o juízo de origem determinar às instituições financeiras a indisponibilidade de tais ativos financeiros em proveito do credor. Vejamos o teor do art. 854 do CPC, elucidativo, quanto ao objeto do debate: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. As informações requestadas pela agravante como exequente, portanto, depois de serem prestadas por eventuais operadoras de planos de previdência privada, de seguro e de capitalização, propiciarão o conhecimento necessário à aferição da natureza de ativos financeiros, caso existam. Sem elas, as considerações feitas são meramente especulativas e, portanto, impassíveis de fomentar tomada de decisão fundamentada sobre a necessidade ou não da medida. Em casos semelhantes, a eg. 1a Turma Cível deste TJDFT se pronunciou no sentido de que é plenamente possível a expedição de ofício com o objetivo de obtenção de bens passíveis de constrição, até porque tais providências não poderiam ser adotadas de forma autônoma pela própria parte, requerendo, para tanto, a correspondente intervenção judicial. Cito alguns precedentes abaixo, nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS DE PESQUISA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ E À SUSEP. POSSIBILIDADE. 1. Embora seja ônus do exequente diligenciar para encontrar bens do devedor para o cumprimento da obrigação, não há óbice para que o Poder Judiciário, em caráter excepcional, promova a expedição de ofícios quando restar demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1187886, 07039929220198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. POSSIBILIDADE. DILIGÊNCIA PERTINENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. No presente caso discute-se a viabilidade da expedição de ofícios a fim de que localizar bens em nome do agravado. 2. No caso específico dos autos, o agravante realizou diversas buscas na tentativa de localizar bens para garantir a execução, por essa razão deve a consulta pleiteada ser realizada. 3. Quando verificado que a parte diligenciou de todas as formas que estavam a seu alcance, é cabível a mediação do Juízo da causa, a fim de que se realize o ideal da efetividade da Justiça, restando plenamente possível a expedição de ofício com o objetivo de obtenção de dados acerca da pessoa, física ou jurídica, e de bens passíveis de constrição, até porque tais providências não podem ser adotadas - de forma autônoma - pela própria parte, requerendo, para tanto, a correspondente determinação judicial. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1120070, 07071274920188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no DJE: 3/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tal posicionamento também vem sendo adotado por outras Turmas Cíveis deste e. TJDFT, conforme podemos ver abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA INFORMAÇÕES SOBRE FUNDO PREVIDENCIÁRIO OU PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS SOBRE O SEU PROPÓSITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- É possível a diligência para a expedição de ofício à CNseg e à SUSEP se não há informações seguras da natureza do fundo previdenciário e se um ou outro tem o propósito de fato de constituir uma poupança com o objetivo de assegurar a subsistência do investidor em complementação a sua renda. 2-AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1096995, 07071226120178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Relator Designado: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 30/5/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A PREVI. NATUREZA DA APLICAÇÃO. VERIFICAÇÃO PRÉVIA NECESSÁRIA. IMPENHORABILIDADE. 1. A aplicação financeira na PREVI - Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil pode ser de natureza previdenciária, para futura ou atual aposentadoria, ou decorrente de rendimento simples, que possui natureza privada. 2. Reformada a decisão que indeferiu a expedição de ofício a PREVI para determinar a busca e informação sobre a natureza da aplicação financeira para se apurar a impenhorabilidade de tal verba. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1151479, 07107918820188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 11/3/2019) A solicitação de expedição de ofício às instituições financeiras é necessária, útil e indispensável para que a agravante como exequente possa considerar a existência de ativos financeiros aplicados e em qual modalidade de investimento, bem como motivar eventual pleito de constrição de bens. Aferido o esgotamento dos meios de busca por ativos penhoráveis e reconhecido, pois, o direito da agravante, como exequente, de obter a cooperação do juízo para alcançar informações imprescindíveis à localização de bens passíveis de penhora, qual seja, a existência de planos de previdência privada e títulos de capitalização em nome da parte agravada, seja como titular ou como beneficiária, mormente quando protegidas por sigilo, não superável sem a necessária intervenção judicial, concluo pelo desacerto da decisão agravada, ao negar o auxílio pleiteado. Demonstrada, portanto, nos argumentos expressos e nos elementos de cognição aduzidos, a probabilidade do direito alegado e a possibilidade de provimento do recurso, reconheço o atendimento a esse requisito legal erigido como fundamento para a antecipação da tutela recursal. Dessa forma, verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pela parte agravante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de efeitos da tutela recursal formulado pela agravante, para: a) restabelecer a penhora sobre o veículo Peugeot/206 14 Presen FX, 2006/2007; e b) determinar que o juízo de origem expeça ofício às seguintes instituições financeiras: i) Banco do Brasil S.A.; ii) Banco Santander S.A.; iii) Banco Modal; iv) Caixa Econômica Federal S.A.; v) Banco C6 S.A; vi) Banco Pan S.A.; vii) Itaú Unibanco S.A.; viii) Ame Digital Brasil IP Ltda. ix) Picpay Instituição de Pagamento S.A. x) Nu Pagamentos S.A., para que informem a existência de quaisquer serviços de previdência privada e capitalização que estejam ativos, em nome do agravado Pablo de Oliveira Pereira 11677811714 (CNPJ n.o 11.685.247/0001-05) e seu beneficiário final Pablo de Oliveira Pereira. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 3 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora